Tribunal: TJSP
Processo: 1005818-36.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação acolhida – Amplitude subjetiva da coisa julgada em fase de cumprimento – Delimitação da tutela jurisdicional aos servidores estatutários – Autor sob regime celetista – Ilegitimidade ativa reconhecida – Coisa julgada afastou a competência em relação ao servidor com vínculo celetista, porém não o fez quanto ao tempo em que o servidor estatutário exerceu

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação acolhida – Amplitude subjetiva da coisa julgada em fase de cumprimento – Delimitação da tutela jurisdicional aos servidores estatutários – Autor sob regime celetista – Ilegitimidade ativa reconhecida – Coisa julgada afastou a competência em relação ao servidor com vínculo celetista, porém não o fez quanto ao tempo em que o servidor estatutário exerceu suas funções sob tal regime celetista – Ausência de contradição – Apelação não provida.